Tribunal: TJBA
Processo: 0302193-57.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302193-57.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ROSA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N.º 1.018/70 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Ilhéus
em face de sentença (ID 67104515), que julgou procedentes os pedidos exordiais em Ação Ordinária, condenando o apelante a pagar em favor da apelada a complementação de sua aposentadoria.

2. No mérito, tem-se que a Lei Municipal n.º 1.018/70 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus) em seus arts. 88 e 89, prevê o benefício do complemento da aposentadoria.

3. Diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o Município de Ilhéus conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço, a ser paga pelo ente público até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender ao disposto no art. 40 da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.

4.
Não se ignora que a legislação supracitada encontra-se revogada pela Lei Municipal n.º 3.653/2013, desde 27 de março de 2013, e que já foi editada a Lei n.º 3.760, de 21 de dezembro de 2015, que dispôs acerca do novo Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus. Contudo, observa-se que
a agravante já havia reunido os requisitos necessários à aposentação, quando ainda vigente a legislação pretérita.

5. Cediço, portanto, que a revogação ulterior da Lei n.º 1.018/1970 pela Lei n.º 3.653/2013 não obsta o direito à complementação da aposentadoria se esse foi adquirido antes de tal revogação. É a hipótese dos autos.

6. Basta a leitura atenta da legislação para verificar a inexistência de qualquer distinção entre servidores públicos e privados, sendo forçoso alegar, como fez o Apelante, que somente os primeiros fariam jus ao benefício. Assim, em nada interfere se a Apelada é ou não celetista, pois o que importa, para fins da aposentação, é o preenchimento dos seus requisitos, não a natureza do vínculo do servidor.

7. Tampouco há falar em inconstitucionalidade das referidas normas, na medida em que foram recepcionadas pela CF/88 e com ela se compatibilizam. Este controle de constitucionalidade já foi enfrentado em diversos casos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça, oportunidades nas quais sempre se entendeu pela constitucionalidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70. E nesta demanda o entendimento não pode ser diferente, em atenção a essa sedimentada jurisprudência.

8. Deste modo, inelutável a obrigação do Município, posto que devida a complementação ao servidor que tenha se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, cujo benefício previdenciário seja inferior aos vencimentos recebidos quando em exercício.

9. No tocante ao ressarcimento em questão, todavia, impõe-se ligeira reforma da sentença, em sede de reexame necessário, a fim de limitar a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, porquanto cediço que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, a reclamar, consequentemente, a incidência, na espécie, da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0302193-57.2015.8.05.0103 tendo como apelante o
Município de Ilhéus
e como apelada
Rosa Maria da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22